Tribunal: STF
Processo: ADI 1292
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-23
Data de publicação: 1995-08-23

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.   LEI
COMPLEMENTAR  No 33  DE  7 DE  DEZEMBRO DE  1994,  DO ESTADO  DE MATO
GROSSO.  ALEGADA INCOMPATIBILIDADE  COM O  ART. 169, CAPUT, PARAGRAFO
ÚNICO  E  INCISOS,  DA   CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  MEDIDA  CAUTELAR  DE
SUSPENSÃO DE SUA VIGENCIA.
          Impossibilidade do confronto da norma em apreco com o caput
do  art. 169  da  Constituição, sem  apreciação  de matéria  de fato,
circunstancia  bastante para inviabilizar, nesse ponto, a ação direta
de inconstitucionalidade.
          De  outra parte,  a ausência  de autorização especifica, na
lei  de diretrizes orcamentarias,  de despesa alusiva a nova vantagem
funcional,  não  acarreta  a   inconstitucionalidade  da  lei  que  a
instituiu, face a norma do art. 169, paragrafo único, inc. II, da CF,
impedindo tão-somente a sua aplicação.
          Ação declaratoria de inconstitucionalidade não conhecida.